Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742250-66.2022.8.07.0001 DESPACHO Intime-se a apelante, via AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator